Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EMENDA. NÃO ESCLARECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. VALOR DA CAUSA. NÃO CORREÇÃO. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMILIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIO. PARTILHA. JUIZO DA FAMILIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja examinado eventual pedido de alienação de bem no mesmo no feito de origem, impõe o reconhecimento do não cabimento do recurso sobre tais matérias, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata dos casos de cabimento do agravo de instrumento.
2. Aplica-se o mesmo raciocínio para o comando judicial relativo à retificação do valor atribuído à causa, em atendimento ao disposto no art. 321 do CPC, consoante remansoso entendimento desta Corte de Justiça.
3. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. A possibilidade de serem discutidos no Juízo Cível os litígios afetos ao patrimônio partilhado, a norma de regência e a jurisprudência remansosa desta egrégia Corte de Justiça são pacíficas no sentido de que compete ao Juízo de Família decretar o divórcio entre as partes e estipular a partilha de bens.
5. Não se fala em incompetência absoluta, em razão da matéria, conquanto a medida de arrolamento não é autônoma, não se tratando de matéria civilística ao encargo das varas cíveis, cuja competência é residual. Quanto à fixação da indenização, em tese, a competência é, de regra, das Varas Cíveis. Por isso, há necessidade de prévia delimitação da medida ou do porcentual de titularidade da parte lesada, não sendo suficiente o mero pedido consubstanciado na leitura legal do regime patrimonial escolhido pelos companheiros.
6. É certo que o Juízo singular é absolutamente incompetente para dirimir a quase integralidade dos pedidos quando, nos restantes, carece totalmente a parte autora de interesse de agir.
7. Descabe ao Juízo da demanda, ser instrumento de partilha, sob o perigo de malferir o patrimônio de pessoa jurídica estranha aos autos, de modo a assegurar o sucesso do divórcio, bem como autorizar arrolamento prévio. Tais pretensões devem ser levados ao conhecimento do Juízo Familiar, a quem cabe dirimir o acervo patrimonial, motivo pelo qual não cabe ao Juízo Civil a resolução de tais pedidos.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.